Tribunal: TJDFT
Processo: 0723608-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723608-10.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL DE ALMEIDA SANTOS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Apelante, em face da decisão de ID 34891018, proferida por esta Relatoria, que não conheceu do recurso interposto, nos seguintes termos: [...] Contudo, com o devido respeito ao Juízo de origem, verifico a ocorrência de litispendência, uma vez que os fatos que ensejaram a propositura desta ação e os próprios pedidos guardam identidade com o discutido no processo n. 0720938-96.2020.8.07.0003, ajuizado anteriormente. Verifica-se nos autos n. 0720938-96.2020.8.07.0003 que: 1) Na petição inicial de ID 23514179, o Apelante alegou que: (i) “no mês de setembro houve desconto do valor integral da remuneração e já existe ameaça de haver o mesmo nos meses consecutivos, pois durante alguns meses o mesmo esteve sem remuneração e ao voltar a tê-la houve o desconto integral”; e (ii) “o banco incluiu valor altíssimo de limite de cheque especial não solicitado, de R$ 39.002,30”. Pediu: (i) “a)A concessão da antecipação da tutela de urgência determinando a suspensão, nos termos acima expostos: de todo e qualquer pagamento e descontos diretos na conta-corrente (conta-salário) de titularidade do demandante, que superem os 30% do rendimentos líquidos do autor, para que o Requerente possa pagar suas despesas atrasadas e, assim, evitar problemas com os débitos referentes à moradia, alimentação, dentre outros”; e (ii) “f) Seja determinado que o Banco exclua o limite de cheque especial e restitua ao autor os valores penhorados acima de 30% ou patamar que vossa excelência entenda devido”. 2) O relatório da sentença de ID 23514295 aponta que: “No mérito, requer que seja deferido o pedido para que o BRB se abstenha de descontar mais do que 30% dos rendimentos líquidos do autor, efetuando assim renegociação das parcelas para que se adequem no patamar de desconto legal e determinado que o Banco exclua o limite de cheque especial e restitua ao autor os valores penhorados acima de 30%.”. 3) O relatório do agravo de instrumento n. 0748488-75.2020.8.07.0000 (ID 23514207) interposto pelo Apelante contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência no processo n. 0720938-96.2020.8.07.0003 indica que: “(...) A parte autora agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) é titular da conta-salário no 51284,na agência 10026, Banco BRB, o requerendo possui consignado em seu contracheque 03 empréstimo, com respectivos códigos 40439 no valor de R$ 1.540,64 (um mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), 40450 no valor de R$ 22,57, 40670 no valor de R$ 43,42, que corresponde a 30% dos vencimentos líquidos, contudo o mesmo ainda é descontado diretamente em sua conta outros dois empréstimos com parcela de R$ 1.290,33 ( hum mil, duzentos e noventa reais e trinta e três centavos ) e R$532,20 (quinhentos e trinta dois reais e vinte centavos),o que corresponde a 40% dos vencimentos líquidos o autor, ou seja, o autor hoje possui descontado de seu salário R$ 3.429,16 (três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), ou se, mais de 70% do seu vencimento, pois o adicional noturno e o auxílio-alimentação deve ser considerado como verba indenizatória, de seus vencimentos líquidos. ; 2) no último mês foi descontado o valor integral do salário do agravante, sendo que existe a possibilidade de o que fato se repita nos meses subsequentes; 3) o Banco (agravado) incluiu valor altíssimo de limite de cheque especial não solicitado, de R$ 39.002,30 (trinta e nove mil, dois reais e trinta centavos), o que confiscou a remuneração do autor nos últimos dois meses; 4) o comportamento do agravado viola a transparência e a boa-fé objetiva; (...)”. 4) A decisão de ID 23514260 acolheu os embargos de declaração opostos pelo Apelante no agravo de instrumento n. 0748488-75.2020.8.07.0000, nos seguintes termos: “(...) Entendo que em relação ao pedido de estorno, os autos não restam devidamente instruídos, visto que parte dos valores descontados são referentes ao cheque especial. Assim, em que pese o agravante assevere que o limite do cheque especial foi aumentado sem sua autorização, entendo não ser o caso de decidir a questão sem o exercício do contraditório. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para fins de suprir a omissão apontada e INDEFIRO o pedido de estorno dos valores descontados que superem o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do autor. Deixo de intimar a parte agravada, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. (...).” [grifos do original] Observa-se assim, que tanto nos autos do processo de no 0720938-96.2020.8.07.0003, quanto no presente feito, há pedido de exclusão de limite de cheque especial, bem como de restituição de valores. Sabe-se que há litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido em relação a outra ação já em curso (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC). Vale ressaltar que a causa de pedir é o fato jurídico que ampara a pretensão da parte. É composta tanto do fato quanto da repercussão jurídica (fatos e fundamentos jurídicos). Assim, observa-se que na presente lide há identidade de partes, causa de pedir e pedido em relação à ação n. 0720938-96.2020.8.07.0003. Destaque-se que, devidamente intimadas para se manifestarem acerca da possível ocorrência de litispendência (ID 31914083), tanto a parte Autora, ora Apelante (ID 32266001), quanto a parte Ré, ora Apelado (ID 32389386), reconheceram a ocorrência de litispendência. Feitas essas considerações, há de se atestar a configuração do instituto da litispendência, a teor do art. 337, §3°, do CPC, a qual pode ser conhecida de ofício pelo julgador, conforme reza o disposto no art. 485, §3°, do CPC, o que evidencia a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, não conheço do presente recurso nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Por consequência, decreto a extinção do presente processo, em face da litispendência, tornando sem efeito as decisões anteriormente proferidas. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Em suas razões o Embargante, ora Apelante, afirma que: DANIEL DE ALMEIDA SANTOS, devidamente qualificado nos autos, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por seu advogado, opor embargos de declaração pois existe omissão a ser sanada, pois é certo que é caso de litispendência, contudo o juiz de piso não apreciou no processo principal os pleitos feitos nesta lide, sendo certo que foi o mesmo juiz, não existe razão para indeferimento pois conforme provado no processo houve bloqueio integral da remuneração e o que se que se requereu nesta lide foi o estorno. Portanto requer-se que seja reconsiderada a decisão e declarado procedente a presente apelação. Assim, espera o conhecimento dos embargos para que seja sanado o ponto omisso. Apresentadas contrarrazões, o Embargado, ora Apelado, pugna pelo não conhecimento dos embargos (ID 35432503). D E C I D O. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, não existe qualquer obscuridade e muito menos contradição, omissão ou erro material, como quer argumentar o Embargante, o que evidencia o não cabimento do presente instrumento processual. Importante ressaltar que uma vez reconhecida a litispendência entre duas ações, como consequência, a mais recente será considerada nula, não podendo produzir efeitos. O que pretende o Embargante é fazer com que uma ação declarada nula produza efeitos, ou seja, o Embargante reconhece a existência da litispendência, mas pretende que a ação declarada nula produza efeitos no intuito de atender seu pleito. Patente a incongruência da argumentação, o que demonstra a falta de interesse processual. O interesse processual decorre do binômio: necessidade da tutela jurisdicional e adequação do provimento pleiteado. Essa necessidade decorre da proibição da autotutela, por isso, todo aquele que se considere titular de um direito lesado ou ameaçado e que não tem permissão legal para garantir seu interesse por ato próprio precisará recorrer ao Poder Judiciário em busca de proteção. Já a adequação consiste na busca do provimento correto para a tutela da posição jurídica da vantagem perseguida. Sobre o tema, leciona Alexandre Freitas Câmara: "O interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio: ‘necessidade da tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. Fala-se assim, em ‘interesse-necessidade’ e em ‘interesse adequação’. A ausência de qualquer dos elementos componentes deste binômio implica ausência do próprio interesse de agir. Assim é que, para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de tudo que a demanda ajuizada seja necessária. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção. (...)" (in Lições de Direito Processual Civil, 16a edição, São Paulo, Lúmen Júris, 2007, pg. 132)." Portanto, ante a patente falta de interesse processual, evidenciado pelo não cabimento do recurso, há óbice para sua admissibilidade, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC, isto é, o não conhecimento do recurso pelo Relator. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal dos embargos de declaração padece de irregularidade insanável. Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Brasília, 8 de junho de 2022 10:07:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador